Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738417-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZI ANNE ROSA DA SILVA AGRAVADO: GENI SOARES DA SILVA, M. E. R. S., RHAFAELA CRISTINA SILVA, MARCO AURELIO DE LIMA ALVES DA SILVA, JEFFERSON WILLIAM WAGNER SILVA, DEBORAH MARQUES DA SILVEIRA, ELLIANNE DE FATIMA BASTOS POHREN, JANIO CEZAR LUIZ POHREN, ESPÓLIO DE GERSON ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENI SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 31153111) interposto por SUZI ANNE ROSA DA SILVA contra decisão proferida de ID 107976145 pelo Juízo da 1a Vara de Órfão e Sucessões de Brasília, em ação de inventário e partilha do espólio de GERSON ROSA DA SILVA, que determinou que a agravante acostasse aos autos os valores recebidos, a título de pensão alimentícia, após completar 24 anos de idade (agosto/2011 a abril/2018). Em suas razões recursais (ID 31153111), a agravante sustenta que o pagamento da pensão alimentícia após completar 24 (vinte e quatro) anos de idade deveria ser compensado com os rendimentos e exploração econômica do imóvel usado pelo de cujus; que a decisão agravada nada mencionou, quanto ao pleito de compensação dos valores, limitando-se apenas a mencionar as pensões alimentícias. Ao final, requer seja provido o recurso, para declarar compensável o crédito da agravante. Custas recolhidas (ID 31141179). Intimada, a agravante deixou de se manifesta rsobre o cabimento do recurso (ID 32176276). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A matéria não se encontra entre as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se dos autos principais que a agravante não formulou, perante o juízo a quo, a compensação de valores decorrentes de suposta exploração econômica do imóvel rural de propriedade da herdeira agravante com aqueles que seriam objeto da determinada colação (petição de ID 88459870, na origem), o que caracteriza nítida supressão de instância. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora